Tribunal: TJDFT
Processo: 0722393-97.2023.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. MERA IRRESIGNAÇÃO DA PARTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
2. A irresignação da parte quanto à justiça da decisão e a pretensão de reforma daí decorrente devem ser manifestadas pela via processual adequada, não se prestando os Embargos de Declaração ao atendimento dessa finalidade.
3. A contradição que fundamenta a oposição de Embargos de Declaração é aquela interna ao próprio julgado. 3.1. Em que pese a existência de entendimento diverso entre os desembargadores para aplicação de um dispositivo legal, inexiste contradição quando os posicionamentos, individualmente considerados, embasam de forma coerente a conclusão obtida. 3.2. O afastamento da prejudicial de prescrição e o substrato jurídico para impor a condenação foram analisados conforme o revolvimento da matéria fático-probatória dos autos.
4. Recurso conhecido e não provido.